Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO ADMINISTRATIVO PELO DETRAN. ART. 328 DO CTB. COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não há nenhum óbice para que eventual saldo remanescente do valor apurado em leilão, após o adimplemento das multas, impostos, remoção, estadias no pátio e despesas com a hasta, seja revestido para o pagamento, ainda que em parte, da dívida exequenda.

2. Recurso provido.